Tribunal: TJSP
Processo: 1010535-56.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Prestação de Serviços – Utilização do "Sem Parar" – Pedágios e estacionamentos – Lançamentos no cartão de crédito – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Prestação de Serviços – Utilização do "Sem Parar" – Pedágios e estacionamentos – Lançamentos no cartão de crédito – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Inscrição indevida – Comprovação da existência do débito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Culpa exclusiva do autor – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286088
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010535-56.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante VAGNER DA
SILVA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CGMP CENTRO DE GESTÃO
DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010535-56.2019.8.26.0405
2
Apelação Cível no 1010535-56.2019.8.26.0405
Apelante
Vagner da Silva Marques (AJG)
Apelada
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A.
Comarca
Osasco 1a Vara Cível
Voto no 37665
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais Prestação de Serviços
Utilização do “Sem Parar” Pedágios e estacionamentos
Lançamentos
no
cartão
de
crédito

Peculiaridades
(singularidades) da causa Caso que se assemelha com o perfil de
demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da
Justiça do TJSP
Comunicado CG no 02/2017
Inscrição
indevida Comprovação da existência do débito Prova do
vínculo e da efetiva prestação de serviços Artigo 373, II do CPC
Regularidade do débito
Inadimplência configurada

Negativação Exercício regular de direito Danos morais
Inexistência Culpa exclusiva do autor Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 193/195 julgou improcedente a ação
declaratória c/c pedido indenizatório, condenado o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observado o art. 98, § 3o do CPC.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado com o
acolhimento de sua pretensão como formulada na petição inicial, sob o fundamento de que
não merece prosperar a alegação de que os documentos carreados, em especial os prints
anexados ao corpo defesa, são suficientes para comprovar a regularidade da negativação,
originada pelo inadimplemento de fatura, pois os documentos produzidos unilateralmente
pelo réu, através do seu sistema operacional interno, não se prestam a comprovar a
existência das dívidas; que não tendo o réu demonstrado a existência do débito que gerou a
demanda a inscrição é irremediavelmente indevida, requerendo-se, seja reconhecida a
ilegitimidade do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a
condenação do réu a indenizar o apelante; que é inaplicável a Súmula 385 do STJ ao
presente caso; que ocorrido o ato ilícito e configurado o dano, o causador desse prejuízo
deve ser responsabilizado, motivo pelo qual deverá o réu ser condenado no pagamento de
indenização por danos morais; (fls. 200/214).

Processado e respondido o recurso (fls. 218/229), vieram os
autos a esta Instância e, após, a esta Câmara.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010535-56.2019.8.26.0405
3
De início, cumpre destacar que a presente demanda deve ser
processada com cautela, tendo em vista que o caso possui uma série de similitudes com o
perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento
de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP, tais como: trata-se de
ação declaratória de inexigibilidade de débito, relativa à inclusão em cadastro de
inadimplentes, com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como de
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, proposta por
advogado(a) que, notoriamente, atua em elevado número de processos versando sobre a
mesma questão de direito, sem a apresentação de particularidades do caso concreto e/ou
documentos que tragam elementos acerca da relação jurídica entre as partes (vide
Comunicado CG no 02/2017).
Sem razão o apelo.
O autor/apelante questiona a legitimidade do apontamento no
valor de R$ 734,36, contrato n. 3724304, data da inclusão em 07/04/2017, alegando
desconhecimento da origem, ilicitude da conduta do réu, inexigibilidade do valor e
ocorrência de danos morais.
A r. sentença de Primeiro Grau, ao afastar a pretensão da
apelante, afirmou para tanto que: ... O autor promoveu a presente ação declaratória
cumulada com pedido de indenização por danos morais, com fundamento no
desconhecimento de uma dívida, que teria ocasionado a inscrição indevida de seu nome no
cadastro de inadimplentes. Pretende ver reconhecida a inexigibilidade e determinada a
baixa definitiva da dívida contra ela negativada, relativamente ao contrato no 3724304 ,
no valor de R$ 734,36. Declara o requerente que não travou qualquer negócio jurídico
com o requerido a justificar a anotação de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Ocorre que os fatos narrados na inicial não foram devidamente comprovados e as
afirmativas constantes na inicial não ultrapassaram a esfera de meras alegações. A
alegação principal de que a requerente não contraiu dívida junto ao banco requerido foi
negada em contestação. O réu aduziu que o autor possui uma dívida relacionada a
contratação de prestação de serviços , de sua titularidade, e que, a partir da fatura com
vencimento em 30 de setembro de 2013, não foram mais realizados os devidos pagamentos
Afirmou que tal fato resultou no apontamento de seu nome no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito. Diante da apresentação dos documentos pelo réu, verifica-se que o
autor não demonstrou que o débito discutido nestes autos já se encontra devidamente
quitado. Não houve por ele resistência, pois nada trouxe aos autos a comprovar o
contrário. Em réplica, limitou-se a repetir o teor da petição inicial, impugnando
genericamente os documentos acostados nos autos. Verifica-se que o valor da negativação
decorre justamente da evolução dos débitos referentes às faturas não quitadas. Ademais,
ainda que não haja precisa correspondência entre o valor cobrado e o apontado no órgão
de proteção ao crédito, fato é que isso não é suficiente para afastar a responsabilidade do
autor pela dívida, mesmo porque há incidência de encargos moratórios e atualização
monetária que acarretam alterações nos referidos valores. Ademais, analisando a
assinatura do documento de fls.64, fácil constatar, por meio de comparação, que ela é
semelhante àquelas apostas nos documentos que instruíram a inicial (fls. 17). Anoto que o
autor sequer solicitou a produção de prova técnica a fim de constatar eventual falsidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010535-56.2019.8.26.0405
4
de assinatura. Se no presente caso é plenamente viável a inversão do ônus da prova
(artigo 373, II do CPC), cabendo à instituição bancária provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do requente, é certo que o banco demonstrou, por
meios idôneos, a existência de uma dívida em seu nome. Destarte, inexistindo prova do
pagamento dos serviços utilizados, legítimo se torna o apontamento de seu nome nos
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e, por consequência, não há que falar em dano
moral a ser indenizado. Finalmente, anoto que as demais teses contidas nestes autos não
são capazes de infirmar a conclusão ora adotada para julgamento do pedido. Ante o
exposto e o mais que dos autos consta, julgo improcedente a presente ação... (fls.
193/195).
E assim deve ser, uma vez que, mesmo incidente no caso o
CDC, não se justifica a inversão prevista na referida norma, por ausente a verossimilhança,
anotado que houve a efetiva contratação da prestação de serviços “Sem Parar”, com o
pagamento de algumas prestações na fatura do cartão de crédito do autor.
Ademais, o réu demonstrou que o autor contratou os serviços
em 13/09/2013, para inclusão do veículo de placas DGD-9873, sendo atribuído ao TAG no
0004111777, contratação realizada através do canal Venda Express Vargem e inserida
oferta comercial Adesão Zero. Em 27/01/2014, foi realizada a solicitação de alteração do
cadastro, com a substituição para o veículo de placa HLE-8681, através da loja Suzano
Shopping, sendo atribuído ao TAG no 0006426719. Posteriormente, na data 03/02/2014,
foi realizada substituição do dispositivo em garantia, também através do canal Suzano
Shopping, sendo atribuído TAG no 0006456269.
Ato contínuo, o contrato foi encerrado somente em
22/03/2017, mediante solicitação efetuada pelo autor junto à Central de Atendimento do
Cliente da empresa ré. Também ficou demonstrado nos autos que os veículos de placas
DGD-9873 e HLE-8681 que foram cadastrados na contratação pertencem ou pertenceram
ao autor, Vagner da Silva Marques.
Também constou como prova dos autos que inicialmente a
contratação se deu na modalidade pré-pago no cartão de crédito de no 4551 xxxx xxxx
8351, de Bandeira Visa e validade em 02/2014. É fato que entre 13/09/2013 à 30/01/2014,
houveram a realização de sete recargas no cartão de crédito de titularidade do autor, o que
demonstra que os serviços estavam sendo prestados e as recargas efetuadas sem a
ocorrência de qualquer anormalidade.
Ocorre que em 01/02/2014, a empresa ré enviou um
comunicado para o endereço residencial cadastrado, informando da necessidade de
atualização dos dados de seu cartão de crédito. No entanto, em razão da inércia do autor, as
tentativas de recargas no cartão de crédito restaram infrutíferas, ocasionando a
impossibilidade de faturamento dos lançamentos posteriores realizados em seu cartão de
crédito.
Por fim, não foi impugnado pelo autor que durante o período
de tentativas de recargas infrutíferas, os serviços não foram bloqueados automaticamente e,
diante da continuidade de utilização dos serviços pelo autor, e da impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010535-56.2019.8.26.0405
5
faturamento dos valores em seu cartão de crédito, gerou-se acumulo de saldo negativo.
Dessa forma, tem-se que a restrição impugnada na inicial
refere-se à falta de pagamento dos serviços supracitados. Para tanto, trouxe o réu toda a
movimentação dos veículos do autor em pedágios/estacionamentos, bem como sucessivas
faturas do cartão de crédito (fls. 67/154) em que constam os dados pessoais do autor e
comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando, como referido
pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, que o contrato impugnado, objeto dos autos, estava
vigente, e que o autor efetuou compras e pagamentos de faturas, estando pendentes de
pagamento as faturas vencidas, o que resultou na negativação do nome da autor/apelante
junto ao cadastro de inadimplentes, e afasta a ocorrência de eventual fraude, e tornam
inverossímeis as alegações do autor.
Daí, em que pese a relação consumerista existente entre as
partes, não há no caso fundamento a atrair a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do
CDC), pois, a inversão não é automática, cabendo ao Magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, justificada a sua
aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade na obtenção das fontes de
prova do caso questionado. Como lembra Luiz Antonio Rizzatto Nunes, “A inversão do
ônus da prova não se faz de forma automática e sim mediante critério do Juiz, desde que
verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, em linha que se
apura 'segundo as regras ordinárias da experiência'. É a inversão submetida à faculdade
do Juiz e mediante a existência de pressupostos, os quais se examinam dentro do critério
judicial e da experiência comum” (O Código de Defesa do Consumidor e sua Interpretação
Jurisprudencial, São Paulo: Ed. Saraiva, 1a edição, 1997, p. 336).
No caso, o réu se desincumbiu de seu ônus satisfatoriamente
através das explicações trazidas em sua contestação, mormente o que consta às fls. 42/63,
pois esclarece a origem das dívidas e exibe as faturas que discriminam a prestação de
serviços ao autor.
Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal
e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo réu o ônus a que refere o art.
373, II do CPC, com as informações referidas, sendo que, em reverso, o autor não se
desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do
CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade dos apontados débitos.
Assim, diante da ausência de verossimilhança das alegações
do autor, e pelo fato de não esclarecer as constatações relativas à efetiva contratação, de
modo que as provas existentes nos autos demonstram a regularidade do débito contra ela
imputado e que, diante do incontroverso inadimplemento, ensejaram a negativação de seu
nome perante os órgãos restritivos, em patente exercício regular do direito do réu,
incabível, portanto, qualquer declaração de inexigibilidade do débito impugnado.
No que diz respeito à responsabilização do réu pelos supostos
danos de ordem moral sofridos pelo autor, como se deu a inscrição de seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito em razão de sua inadimplência ao contrato firmado,
reconhecido o regular exercício do direito e por decorrência, configurada culpa exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010535-56.2019.8.26.0405
6
do autor pelos eventos que refere, descabida a imposição da sanção reclamada.
Nesse sentido a jurisprudência não diverge: “APELAÇÃO -
NEGATIVAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SERVIÇOS DE TELEFONIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. NEGATIVAÇÃO
Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito Inadmissibilidade Prova contundente
da existência do débito discutido em juízo, não impugnada de modo suficiente Ré que
trouxe aos autos telas sistêmicas informando a existência de cadastro no mesmo endereço
da qualificação e diversas outras faturas pagas Autora que não se desincumbiu de seu
ônus probatório. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação
no 1037461-58.2015.8.26.0100; Relator Sérgio Gomes; 37a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 21/02/2017).
“Declaratória de inexistência de débito ação fundada na
inclusão do nome da autora no SCPC/SERASA por dívidas cuja origem diz desconhecer
empresa ré que, em sede de contestação, informou que os débitos decorrem da prestação
de serviços, trazendo extratos e telas de computador que servem como indício da
existência do negócio jurídico firmado entre as partes ausência injustificada da autora na
audiência de instrução e julgamento na qual seria ouvida em depoimento pessoal pena de
confesso CPC/73, art. 343, §2o - presumida a existência do negócio jurídico que ensejou
as informações desabonadoras litigância de má-fé caracterizada - demanda improcedente
- recurso improvido.” (TJSP; Apelação no 1010141-10.2015.8.26.0625; Relator Jovino de
Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/08/2016).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INCLUSÃO INDEVIDA
EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO - Cartão de crédito Negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito Alegação de inexistência de lastro para a restrição inserida Descabimento
Apresentação das faturas impagas Prova extintiva do direito do Autor devidamente
produzida pelo Réu Art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil Impugnação
genérica do Autor à documentação que é incapaz de infirmar o valor probatório -
Indenização por danos morais indevida
Exercício regular de direito do credor

Sentença mantida
Ação julgada improcedente - Litigância de má-fé verificada

Omissão parcial dos fatos com a intenção de obter, por meio do Poder Judiciário, a
declaração de inexistência de dívida exigível e indenização por danos morais Recurso
não provido.” (TJSP; Apelação no 1004984-03.2016.8.26.0405; Relator Mario de Oliveira;
19a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/09/2016).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização
por danos morais. Inserção do nome do Autor no cadastro de proteção ao crédito. Autor
que em sua exordial afirmou a inexistência do débito que gerou a negativação de seu
nome. Cessão de crédito incontroversa nos autos. Exercício de direito assecuratório do
direito do credor (artigo 293 do Código Civil). Alegações genéricas do Autor que foram
afastadas pela demonstração da origem do débito. Negativação devida. Inexistência de
ilicitude pela Ré. Ação julgada improcedente. Honorários sucumbenciais majorados para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida ao Autor (art.
85, § 11, do CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1005369-89.2017.8.26.0477; Relator João Pazine Neto; 37a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010535-56.2019.8.26.0405
7
Data do Julgamento: 24/10/2017).
Daí porque a pretensão declaratória de inexigibilidade e
indenizatória formulada pelo autor não podia prosperar.
Assim, fica mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto, inclusive no tocante ao
ônus da sucumbência, observada quanto à obrigação do autor, ser ele beneficiário da justiça
gratuita.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator